Tribunal: TJDFT
Processo: 0707445-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707445-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TALLYSSON DA CONCEICAO CORDEIRO PACIENTE: MARCIEL DE SOUSA BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCIEL DE SOUSA BARROS, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente (ID 187482171 dos autos de origem n. 0701710-63.2024.8.07.0014). Em suma, narra o impetrante que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2, inciso II, do Código Penal. Relata que o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial em 19 de fevereiro do corrente ano, tendo esta informado que havia uma representação pela prisão temporária, a qual foi decretada pelo magistrado a quo no dia 14 de fevereiro, pelo prazo de 30 dias. Salienta ter sido ouvido na Delegacia de Polícia no dia 20 de fevereiro, ocasião em que confessou a prática delitiva, sob o argumento de legítima defesa. Defende que não foram preenchidos os requisitos da prisão temporária, estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.109/DF e ADI 3.360/DF. Sustenta que a prisão não se mostra imprescindível às investigações, pois a autoria e a materialidade já foram reveladas, diante da confissão do paciente. Menciona inexistir nos autos fatos novos ou contemporâneos que possam justificar a prisão. Afirma a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientemente adequadas para o caso. Acrescenta que as condições pessoais do indiciado lhes são favoráveis, pois não há anotações criminais em seu desfavor, possui trabalho lícito, residência fixa e filhos menores. Alega não haver risco à instrução criminal, uma vez que o paciente vem contribuindo com a investigação. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que o decreto de prisão temporária seja revogado, ou, subsidiariamente, reconhecida a nulidade da decisão impugnada, por falta de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do art. 315 do Código de Processo Penal. O pleito liminar foi indeferido (ID 56350756). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da perda do objeto e da prejudicialidade da impetração, tendo em vista a conversão da prisão temporária em preventiva, alterando a situação processual do paciente, bem como na natureza do título que restringe a sua liberdade. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus não comporta conhecimento. Compulsando os autos da ação penal n. 0701814- 55.2024.8.07.0014, verifica-se que, consoante mencionado no Parecer da d. Procuradoria de Justiça, o d. Juízo a quo recebeu a denúncia e, acolhendo o pedido ministerial, converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, conforme decisão a seguir colacionada (ID 187767257): (...) A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, com a exposição satisfatória do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Ademais, a denúncia não incorre em qualquer dos vícios descritos no artigo 395 do Código de Processo Penal. Encontram-se presentes os pressupostos processuais e condições da ação, podendo-se extrair de todo o arrazoado e do conjunto probatório ora apresentados os elementos que evidenciam a materialidade do crime e indícios de autoria, os quais justificam a instauração do processo penal. Desse modo, RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de MARCIEL DE SOUSA BARROS Cite-se o acusado para que, nos termos do artigo 396 do CPP, responda à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, quando poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, com suas respectivas qualificações. Por ocasião da citação, o oficial de justiça deverá informar ao denunciado que ele poderá constituir advogado e adverti-lo de que, caso não seja apresentada a defesa no prazo legal, este Juízo nomeará advogado ou defensor público para patrocinar a defesa do denunciado. Caso não seja apresentada resposta no prazo legal ou se o denunciado informar que não tem condições de constituir advogado, torne o processo concluso para a nomeação de defensor público ou advogado dativo. Por tratar-se de processo com réu preso, designe-se, desde logo, data para audiênciade instrução e provável julgamento, com a urgência que o caso requer. A oitiva de testemunha policial e de outros servidores da segurança pública, bem como o interrogatório do réu, que esteja recolhido no Distrito Federal ou fora dele, serão realizados por videoconferência, nos termos da Instrução no 1, de 4 de janeiro de 2023, da Corregedoria do TJDFT e da Resolução no 354/2020/CNJ[1] e no artigo 185, § 2o, inciso II, do Código de Processo Penal. Ademais, autorizo que que a vítima e testemunhas, que não resida(m) no Distrito Federal ou em comarca contígua, seja(m) ouvido(s) por videoconferência, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. Nestes casos, intime-se, primeiro, na forma digital priorizada no artigo 4° da Resolução n° 354/2020/CNJ[2]. Apenas em caso de impossibilidade técnica ou insuperável dificuldade de comunicação, deverá ser expedida carta precatória, na forma do artigo 222, caput, do Código de Processo Penal. Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o acusado. Juntada folha de antecedentes penais (ID 187654609). Proceda-se conforme determinado nos artigos 5o e 5o-A do Provimento Geral da Corregedoria e no artigo 20 da Resolução no 113/2010 do CNJ, com as anotações e comunicações necessárias. Quanto à prisão cautelar, com efeito, a custódia preventiva poderá ser decretada como medida de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme se depreende do artigo 312 do Código de Processo Penal. É certo que, neste momento, não cabe ao Juiz analisar a fundo os elementos indiciários trazidos na presente representação, mas, em uma apreciação perfunctória, é possível visualizar provas de materialidade e indícios suficientes de autoria capazes de preencher o requisito previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. A respeito da ordem pública, a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do agente possa causar. No caso vertente, a ousadia e a temeridade identificados na maneira de agir aparentemente empregada na ação revelam índole acentuadamente desvirtuada, sendo ilustrativo disso o fato de ter o acusado supostamente desferido golpes de faca contra LUIZ FERNANDO ALVES DA SILVA, que seriam a causa do seu óbito, demonstrando, aparentemente, destemor e ao praticar o ato à vista de inúmeras pessoas, que se reuniam no local em uma festa de Carnaval. Além isso, relatou-se tentativa de fuga do local após o suposto cometimento do homicídio e o desvencilhamento pelo acusado da suposta arma do crime, elementos configuradores, em tese, do desejo de furtar-se à aplicação da lei e de ocultar elementos de informação que podem ensejar o esclarecimento do fato delituoso. Cumpre destacar, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto nos artigos 282, § 6o, e 312, ambos do Código de Processo Penal. Pelo exposto, presentes os requisitos descritos no artigos 312 e 313, incisos I , do CPP, notadamente com o fito de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão temporária de MARCIEL DE SOUSA BARROS, nascido em Gilbues/PI, no dia 18/01/1986, filho de Pedro Silvano de Sousa e de Eunice Neres Barros, RG no 2.351.763 – SSP/DF e CPF no 014.411.131-42. Confiro à presente decisão força de MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Cadastre-se a ordem no BNMP. Junte-se cópia da presente decisão ao processo PJe no 0701484-58.2024.8.07.0014. Proceda-se conforme determinado no artigo 5o do Provimento Geral da Corregedoria, com as anotações e comunicações necessárias. Decisão publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. Guará/DF, 27 de fevereiro de 2024, 16:55:43. Diante disso, tem-se que o objeto do presente habeas corpus, consistente na revogação da prisão temporária, não mais subsiste, porquanto o d. juiz a quo acolheu o requerimento ministerial e converteu a referida prisão em prisão preventiva, com novos fundamentos a embasar a nova prisão constrição cautelar. Desta forma, proferido novo decreto prisional cautelar, com novas razões motivadoras, as quais não são objeto do presente writ, fica superada a alegação de nulidade ou de constrangimento ilegal perpetrado pela decisão que indeferiu a prisão temporária do paciente. Sobre o tema, o excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que a alteração do título prisional no curso da impetração implica perda do objeto da ação constitucional. Confira-se: Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Novo título prisional. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes: HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber. 5. O STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes: HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 216414 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 19-08-2022 PUBLIC 22-08-2022; grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora